Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712459-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUCILENE FERREIRA CASTRO DE OLIVEIRA, JOANILSON FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART. 833, X, DO CPC. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ORDINÁRIAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. 1. Movimentações financeiras não têm necessariamente aptidão de quebrar a regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança ou em contas congêneres, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Interpreta-se extensivamente o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil no desiderato de abarcar quaisquer reservas de capital do devedor para preservar seu mínimo existencial. 3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, incumbe o ônus de provar que os valores constritos não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir o mínimo existencial, cabendo ao magistrado observar a boa-fé do executado. 4. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação aos artigos 833 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, suscitando a possibilidade de penhora dos valores depositados em conta poupança no caso em tela. Afirma que os valores bloqueados não se prestam somente à subsistência básica da parte recorrida, mas representam clara constituição de reserva de capital, afastando, assim, as alegações de impenhorabilidade. Destaca a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 833 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 60888987): (...) Assim, apesar das movimentações financeiras ordinárias ocorridas em sua conta-poupança, resta evidente que a agravante não se trata de pessoa com capacidade financeira suficiente a suportar a falta do valor bloqueado pelo Juízo a quo. No caso, restou demonstrado ainda que a agravante, nascida em 11/05/1962 (id 57366735), trata-se de pessoa acometida por enfermidades severas, as quais impõe tratamento constante, tendo, inclusive, notícia de que houve indicação de ser submetida à intervenção cirúrgica (id 57366736, pág.12). Ressalte-se que ponderar direitos fundamentais a garantir a satisfação do crédito do exequente e assegurar à devedora sua dignidade de pessoa humana é tarefa árdua, a qual exige observância do caso concreto. De modo que, no plano de norma restritiva, conforme as disposições inseridas no art. 833, X, do CPC, não convém dar interpretação ampliativa, entretanto, o legislador ao dispor acerca da denominação “caderneta de poupança”, a esse termo deve-se admitir interpretação finalística para elucidar a vontade da lei visando resguardar o aspecto financeiro a garantir o mínimo existencial, a fim de preservar os direitos constitucionais fundamentais do devedor. (...)Além do que, ante o valor bloqueado, a agravante se incumbiu do ônus para comprovar suas necessidades essenciais a indicar a impenhorabilidade da constrição, em observância ao art. 854, § 3o, I, do CPC. Portanto, em que pese ter havido movimentações em sua conta-poupança, conforme as provas carreadas aos autos, conclui-se que o valor constrito atingiu a seara financeira da executada a prejudicar seu mínimo existencial, porquanto restou evidente se tratar de pessoa de parcos recursos e com necessidades extraordinárias, não podendo, por conseguinte, ser privada do valor bloqueado. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028